Tribunal: TJMT
Processo: 1002009-20.2021.8.11.0059
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002009-20.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DIVINA DINIZ DA SILVA FERNANDES - CPF: 251.333.491-49 (APELANTE), LEVERTON EDUARDO DOURADO DIAS - CPF: 002.064.421-30 (ADVOGADO), RONES GONCALVES DE SEITA - CPF: 529.691.931-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), Real Brasil Consultoria, Perícias, Auditorias e Avaliações (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARCIAL. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO RÉU. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela autora de ação indenizatória julgada improcedente, insurgindo-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que, não obstante ser beneficiária da justiça gratuita, a condenou ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da modulação dos efeitos da gratuidade de justiça para impor ao beneficiário sucumbente o dever de reembolsar os honorários periciais adiantados pela parte vencedora, quando verificada, no caso concreto, capacidade financeira para arcar com tal despesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça não ostenta caráter absoluto, sendo facultado ao magistrado, com amparo no art. 98, § 5º, do CPC, concedê-lo de forma parcial, ponderando as circunstâncias fáticas e a capacidade econômica da parte para arcar com despesas processuais específicas.

A condenação do vencido ao ressarcimento das despesas adiantadas pelo vencedor constitui consectário legal da sucumbência, decorrente do princípio da causalidade (art. 82, § 2º, do CPC), não configurando, portanto, julgamento extra petita.

A decisão que excepciona os honorários periciais do alcance da gratuidade mostra-se escorreita quando fundamentada em elementos probatórios concretos que demonstram a capacidade contributiva da parte, incumbindo à recorrente o ônus de desconstituir tal premissa, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade de justiça não é um ato monolítico e pode ser modulada pelo juiz, nos termos do art. 98, § 5º, para abranger apenas parte das despesas processuais. 2. É lícita a condenação do beneficiário sucumbente ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela parte vencedora, quando o juiz, de forma fundamentada e com base em provas dos autos, conclui pela existência de capacidade financeira da parte para arcar com tal despesa específica, sem prejuízo do seu sustento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Divina Diniz da Silva Fernandes
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que nos autos da ação de reparação de dano material que move em face do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária já deferida, bem como à restituição ao Banco do Brasil do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente aos honorários periciais adiantados, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do depósito judicial até o efetivo pagamento.

Inconformada,
a apelante sustenta, a necessidade de reforma parcial do julgado exclusivamente no que tange à sua condenação ao pagamento dos honorários periciais. Defende que, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, a isenção de despesas processuais deveria abranger os custos da perícia, conforme o artigo 98 do Código de Processo Civil. Aponta, ainda, que a decisão seria
extra petita
, porquanto não houve pedido do banco nesse sentido, e que a fundamentação legal utilizada pelo magistrado estaria equivocada, além de violar o princípio do contraditório. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a referida condenação.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 344578939), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Divina Diniz da Silva Fernandes move ação de indenização por danos materiais e moral em desfavor do Banco do Brasil S.A., objetivando a condenação do requerido ao pagamento de R$ 171.742,80 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por dano moral, em razão de suposta má gestão de sua conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Após a regular tramitação processual, que incluiu a produção de prova pericial contábil, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais. Fundamentou sua decisão no laudo pericial, que concluiu pela correção na aplicação dos índices de atualização monetária pelo banco e pela legitimidade dos débitos efetuados na conta da autora, correspondentes a pagamentos de rendimentos e abonos creditados em folha de pagamento ou em sua conta corrente. Ademais, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa, e, de forma excepcional, determinou que a autora restituísse ao banco o valor de R$ 2.500,00, referente aos honorários periciais por ele adiantados, afastando, nesse ponto, os efeitos da gratuidade de justiça.

Não concordando com a r. sentença, recorre a autora, insurgindo-se exclusivamente à sua condenação ao pagamento dos honorários periciais.

A controvérsia recursal cinge-se, unicamente, à legalidade da condenação da apelante, beneficiária da justiça gratuita, ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo apelado, que se sagrou vencedor na demanda.

Não há dúvidas de que o Código de Processo Civil inseriu os honorários periciais no rol das despesas processuais abarcadas pela gratuidade. Vejamos:

"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º
A gratuidade da justiça compreende
:

[...]

VI -
os honorários
do advogado
e do perito
e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;[...]”.

Todavia, o parágrafo 2º do mesmo dispositivo é cristalino ao dispor que a “
concessão de gratuidade
não afasta a responsabilidade do beneficiário
pelas
despesas processuais
e pelos honorários advocatícios
decorrentes de sua sucumbência
. Aqui é preciso distinguir o ônus de adiantar despesas processuais, do ônus de pagar, que decorre indubitavelmente da sucumbência. Sobre o tema, Luiz Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel Mitidiero nos ensinam que:

“[...]A remuneração do perito será adiantada pela parte que requereu a produção do exame ou será rateada entre as partes quando a perícia for determinada de ofício pelo juiz ou requerida por ambos os polos do processo. A responsabilidade pelo pagamento final dos honorários dos assistentes e do perito obedece à regra geral da sucumbência (art. 82, § 2.º, CPC).[...]”.
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. 2025, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2025).

In casu
, a apelante defende que, uma vez concedida, a gratuidade a isentaria de toda e qualquer despesa. Contudo, sem razão. É que o § 5º, do artigo em comento conferiu ao magistrado a possibilidade de modular o alcance do benefício da gratuidade, afastando o paradigma anterior do "tudo ou nada". Tal dispositivo estabelece inequivocamente a possibilidade de concessão da gratuidade para atos específicos do processo.
In verbis
:

“[...]§ 5º A gratuidade
poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais
, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.[...].”

Essa norma instrumentaliza o poder-dever do juiz de adequar a concessão do benefício à situação econômica concreta da parte, evitando tanto o indeferimento que obstaculize o acesso à justiça, quanto a concessão irrestrita que fomente a litigância sem riscos e onere indevidamente a parte contrária.

No caso em tela, andou bem o juízo sentenciante ao consignar que:

“[...]Embora tenha sido deferida a gratuidade de justiça à autora, o art. 98, §5º, do CPC permite que o benefício seja concedido de forma parcial, excepcionando-se determinadas despesas processuais quando as circunstâncias do caso concreto o justificarem.
No caso dos autos, a autora é servidora pública concursada, aposentada como professora municipal, conforme documentos juntados. As fichas financeiras (id. 155011201, 155011202, 155011203 e 155011206) e extratos bancários (id. 156383397, 156383398, 156383399) demonstram que a autora aufere proventos regulares de aposentadoria e mantém movimentação financeira compatível com razoável capacidade contributiva.
A perícia foi requerida exclusivamente pelo banco requerido e deferida pelo Juízo. O Banco do Brasil depositou integralmente os honorários periciais no valor de R$ 2.500,00, conforme guia de depósito judicial (id. 151929852).
Considerando que a demanda foi julgada inteiramente improcedente, que a prova pericial foi determinante para demonstrar a correção da conduta do banco réu, e que a autora possui condições de arcar com essa despesa específica sem prejuízo do próprio sustento, aplica-se o disposto no art. 98, §5º, do CPC para excepcionar da gratuidade de justiça o pagamento dos honorários periciais.
Assim, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, condeno a autora a restituir ao Banco do Brasil o valor de R$ 2.500,00, referente aos honorários periciais adiantados (id. 151929852), corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do depósito judicial (06.05.2024) até o efetivo pagamento. As custas processuais e os honorários advocatícios permanecem abrangidos pela gratuidade de justiça já deferida, nos termos do art. 98, caput, do CPC[...]”.
(id. 344578928).

Entendo, assim, que a sentença aplicou corretamente o direito ao modular os efeitos da gratuidade de justiça, mantendo a proteção à apelante quanto às custas e honorários sucumbenciais, mas impondo-lhe a responsabilidade pelo custo de uma perícia que se revelou crucial para demonstrar o acerto da conduta do banco e, por conseguinte, a improcedência da pretensão autoral. A decisão recorrida harmoniza o direito de acesso à justiça com o princípio da responsabilidade processual, coibindo que o benefício da gratuidade se transforme em um salvo-conduto para a propositura de ações de alto valor e tecnicamente complexas sem qualquer ônus, mesmo quando a parte possui condições de arcar com custos pontuais e razoáveis. Nesse sentido já se manifestou essa Corte, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE . GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCIAL. ÔNUS DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO . INDEFERIMENTO. FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A concessão parcial da gratuidade de justiça é compatível com o art. 98, § 5º, do CPC, que permite mitigar os efeitos do benefício para o pagamento de honorários periciais em casos excepcionais
. [...] Tese de julgamento:
A concessão da gratuidade de justiça pode ser parcial, excluindo-se a isenção de honorários periciais, quando a parte apresenta movimentação financeira significativa, nos termos do art. 98, § 5º, do CPC
.
[...]”
.
(RAI 10250829620248110000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 26.11.2024-grifei).

Demais disso, nas razões recursais, a apelante não impugna especificamente o fundamento adotado pelo magistrado, ou seja, não demonstra que o pagamento desta quantia lhe seria de fato gravoso, limitando-se a defender a abrangência genérica e absoluta do benefício.

Ademais, a condenação ao ressarcimento das despesas processuais não configura decisão
extra petita
, como alega a recorrente. Trata-se de um consectário legal da sucumbência, decorrente do princípio da causalidade e expressamente previsto no art. 82, § 2º, do CPC: "
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
." A aplicação de tal norma é dever do julgador, independentemente de requerimento expresso da parte vencedora.

Por fim, a apelante equivoca-se ao fundamentar sua irresignação no art. 85, § 3º, do CPC. Tal dispositivo disciplina a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública é parte, matéria completamente alheia à controvérsia sobre o reembolso de honorários periciais entre particulares.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), na forma fixada pelo douto magistrado, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026